Tribunal: TJDFT
Processo: 0752187-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752187-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança originário, com pedido liminar, impetrado por WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. De início, o impetrante assevera que é hipossuficiente e faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência. No mérito, narra que desde julho de 2025, encontra-se internado no Hospital de Base de Brasília com diagnóstico de espondilodiscite, apresentando dores intensas, febre elevada e risco de infecção generalizada, conforme relatórios médicos anexados (ids 78792432 e 78792434). Sustenta que, embora tenha sido indicada cirurgia de desbridamento em 14/10/2025, não há previsão para realização do procedimento, em razão da sobrecarga da fila de espera há mais de 42 dias. Aduz que a demora na intervenção cirúrgica compromete sua sobrevivência, pois cada dia sem o procedimento aumenta o risco de complicações graves. Enfatiza que é paciente oncológico, em tratamento paliativo há 02 anos junto ao SUS, com sequelas físicas incapacitantes (em razão da agressividade dos medicamentos oncológicos administrados). Assevera que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável à saúde e à vida. Pleiteia, liminarmente, que seja determinada à autoridade coatora a disponibilização, no prazo máximo de 24 horas, de leito hospitalar para realização do procedimento indicado, seja na rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do Distrito Federal, fixando-se multa diária pelo descumprimento da ordem. Ao final, requer a concessão definitiva da segurança para assegurar seu direito líquido e certo à saúde. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, considerando a ausência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, DEFIRO a gratuidade da justiça ao impetrante. Conforme dispõe o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado puder tornar ineficaz a medida, caso deferida apenas ao final da demanda. Após análise detida dos autos, verifica-se que não há elementos suficientes para a concessão da liminar pleiteada. Embora se alegue urgência na realização da cirurgia, não há comprovação da inclusão do paciente na regulação de leitos nem indicação de sua posição na fila de espera. Também não consta nos autos a razão específica para a não realização do procedimento até o momento, considerando que o impetrante está internado há mais de 40 dias. Ademais, o prontuário médico juntado encontra-se incompleto, impedindo a aferição de eventual impedimento clínico para a cirurgia — circunstância relevante diante da complexidade do quadro apresentado. Ressalte-se, ainda, que o pedido inicial apresenta inconsistências, pois requer a disponibilização de leito para internação, porém o próprio impetrante informa já estar internado. Embora seja inegável a gravidade do estado de saúde do impetrante, a ausência de informações essenciais inviabiliza a concessão da medida extrema pretendida, pois não se pode determinar a imediata realização de procedimento cirúrgico sem dados completos sobre sua viabilidade médica e administrativa. Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar a manifestação da autoridade coatora e da equipe médica para, se necessário, apreciar no mérito, pelo Órgão Colegiado, a pertinência da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora